Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-69.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001392-69.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEVERSON ALLAN RODRIGUES DA SILVEIRA Advogado(s): GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942/STF e SÚMULA VINCULANTE 33. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO. EXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PRECEDENTES DO STF E TJBA ATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Como mencionado no relatório, trata-se de Apelação Cível, ID. 87281108, interposta por JEVERSON ALLAN RODRIGUES DA SILVEIRA contra a sentença, ID. 87281105, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Planalto/BA, nos autos da Ação Declaratória nº 8001392-69.2024.8.05.0198, movida em face do ESTADO DA BAHIA. O autor, policial militar, propôs a demanda originária, ID 87281080, buscando o reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, mediante aplicação do fator de 1,4, para fins de aposentadoria, em razão do exercício habitual e permanente de atividade de risco. Assim, defendeu fazer jus a regime previdenciário diferenciado, nos termos do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, do Tema 942 do STF e Súmula Vinculante nº 33. Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, ID 87281105, a qual julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que os militares estaduais estão submetidos a regime jurídico próprio, que não prevê a conversão de tempo especial em comum, resultando na inaplicabilidade das teses firmadas no Tema 942 do STF e na Súmula Vinculante nº 33, restritas aos servidores civis. Observe-se: “[...] Por fim, cabe ressaltar que os policiais militares do Estado da Bahia possuem regime jurídico próprio instituído pela Lei Estadual nº 7.990/2001, diploma que regulamenta a estrutura organizacional e de cargos da Polícia Militar, além de definir as demais regras específicas da carreira, de modo que não há que se falar em lacuna legislativa que enseje a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.213/91, como requerido pelo autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com base no artigo 487, inciso I, do CPC [...]” 4. Irresignado, o apelante apresentou suas razões recursais, ID. 87281108, nas quais reiterou os argumentos já expendidos na inicial, sustentando que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o entendimento consolidado no STF quanto à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições especiais. Defendeu, ainda, que a inexistência de legislação estadual específica configura omissão a ser suprida pela aplicação analógica das normas do Regime Geral de Previdência Social. 5. A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se é aplicável aos policiais militares do Estado da Bahia o direito à conversão de tempo de serviço especial em comum, com base no Tema 942 do STF e na Súmula Vinculante 33. 6. Inicialmente, cumpre destacar que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a denominada reforma da previdência. Trata-se de marco normativo que redefiniu critérios e requisitos para concessão de aposentadorias, impactando também os servidores públicos beneficiários dos regimes previdenciários. 7. Antes da edição da EC 103/2019, o antigo art. 40, §3º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 permitia a adoção de “critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria” aos servidores públicos, nos casos de atividades exercidas que prejudicassem “a saúde ou a integridade física”. Dessa forma, a norma constitucional já previa uma exceção ao RPPS, garantindo tratamento diferenciado aos servidores submetidos a atividades de risco ou condições prejudiciais à saúde. Veja-se: Art. 40, § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 8. Com a promulgação da EC 103/2019, entretanto, o referido inciso “III” foi revogado. Em seu lugar, passou a vigorar o art. 40, §4º-C da Constituição Federal, estabelecendo novos critérios e regras para a concessão de aposentadoria nessas hipóteses, senão vejamos: Art. 40, § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 9. À vista disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 942 com Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de ser possível, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço especial em comum até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019. Veja-se: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/91 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria” (STF. Plenário. RE 1014286, Rel. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Edson Fachin, julgado em 31/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 942) (Info 992). 10. Entendimento este que encontra-se alinhado à Súmula Vinculante nº 33, que prevê a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, nos seguintes termos: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 11. No entanto, o presente caso trata-se de Policial Militar, circunstância confirmada pela identidade funcional do apelante, ID. 87281085, e pela certidão nº 001/10/24, ID. 87281086. Motivo pelo qual mostra-se inaplicável o entendimento consolidado pelo STF, uma vez que o Tema nº 942 e a Súmula Vinculante nº 33 abrangem apenas os servidores civis. 12. Tal distinção decorre da natureza jurídica específica da carreira militar estadual, cuja disciplina se dá por regime próprio, que regula a estrutura organizacional e define as regras específicas da carreira. 13. Nesse contexto, observa-se que a Constituição Federal de 1988 reforça este entendimento na medida que prevê, expressamente, a necessidade de disposição legal específica para as condições de inatividade dos militares, direito e deveres e demais as prerrogativas especiais da carreira, nos termos dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, ambos da CF/88: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. [...] Art. 142. § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 14. Assim, conclui-se que os dispositivos constitucionais evidenciam que os policiais militares integram uma categoria de natureza singular, cuja especificidade impõe submissão a regime jurídico próprio. O que justifica um tratamento normativo distinto daquele conferido aos servidores civis. 15. Ademais, verifica-se que a regência da carreira de policial militar no Estado da Bahia encontra-se expressamente positivada na Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), que disciplina, inclusive, as questões relativas à insalubridade e à periculosidade da função. 16. Nesse contexto, considerando que a aplicação do Regime Geral de Previdência Social depende da ausência de legislação própria para o servidor, não se admite sua incidência diante da existência de regime jurídico próprio. 17. A propósito, este é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, o qual vem reconhecendo a inaplicabilidade do Tema nº 942 aos servidores militares. Veja-se os precedentes recentes do ano de 2025: 18. À vista disso, conclui-se que a orientação do Supremo Tribunal Federal, em situações como a presente, é no sentido de reconhecer a inaplicabilidade do Tema nº 942 aos servidores públicos militares. Isso porque o referido tema trata exclusivamente da hipótese em que não existe legislação própria regulando a carreira do servidor. Circunstância esta não aplicável aos policiais militares, que estão submetidos a regime jurídico específico, com normas próprias. 19. Outrossim, uma possível aplicação da conversão poderia ensejar um regime jurídico híbrido. Incompatível com a sistemática previdenciária, por mesclar regras de dois regimes distintos de aposentadoria, comprometendo, assim, a uniformidade e a lógica do cálculo dos benefícios. 20. Diante do exposto, conclui-se que a sentença de improcedência deve ser mantida. 21. VOTO no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001392-69.2024.8.05.0198, em que figura como Apelante JEVERSON ALLAN RODRIGUES DA SILVEIRA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença hostilizada, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 942 do STF aos policiais militares, submetidos a regime jurídico próprio, conforme entendimento recente da Suprema Corte, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2025. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça EP-Nínive